Tribunal: TJDFT
Processo: 0706739-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Dúvidas.
Declarações de policiais - de que o réu vendeu drogas a usuário, sem que tenham presenciado atos de traficância ou o encontrado em situação que presumisse estar ele traficando –, sem outras provas, deixam dúvidas da existência do crime de tráfico de drogas, impondo-se a absolvição por falta de provas suficientes para condenação. Apelação não provida.